Tribunal: TCU
Processo: 022.391/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Pelotas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1066/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Pelotas, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica identificou o pagamento irregular das parcelas remuneratórias intituladas "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" e "ANUENIO-ART. 244, LEI 8112/90 AP"; Considerando que, em virtude de tais irregularidades, a unidade técnica e o MPTCU concluíram pela ilegalidade do ato, com a negativa de seu registro; Considerando que a parcela "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05", correspondente à parcela compensatória "Vencimento Básico Complementar (VBC) ", já deveria ter sido absorvida, nos termos do art. 15, §§ 2o e 3o, da Lei 11.091/2005; Considerando que o pagamento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) , efetuado com base na soma dos valores das rubricas "Provento Básico" e "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05", contraria o entendimento da Corte de Contas de que, conforme o art. 67 da lei 8.112/1990, o ATS deve ser calculado apenas com base na rubrica de "Provento Básico"; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020) ; Considerando a presunção de boa-fé do Sr. Paulo Ricardo Prestes Porto; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Paulo Ricardo Prestes Porto, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.391/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo Ricardo Prestes Porto (XXX.517.800-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal de Alagoas que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Paulo Ricardo Prestes Porto, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.